Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729321-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA IMPETRANTE: CARISA VERAS FERREIRA AUTORIDADE: 2a TURMA CRIMINAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARISA VERAS FERREIRA em favor de LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA, apontando como autoridade coatora o Desembargador Arnaldo Corrêa da 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça e como ilegal a decisão que indeferiu monocraticamente o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo-o custodiado sem deliberação colegiada e sem instauração da execução penal, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e determinada sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito (0716642-95.2024.8.07.0001), cumprida no dia 17/07/2024. Informa que, embora a sentença tenha transitado em julgado, os autos não foram remetidos à Vara de Execuções Penais, o que impede a formalização da execução penal e mantém o paciente em situação de limbo jurídico. Alega que o paciente se encontra preso há mais de um ano, o que representa 20% da pena imposta. Acrescenta que o paciente apresenta quadro de hipervulnerabilidade, com laudos médicos que atestam surdez bilateral e retardo mental, condições que autorizariam a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Afirma que, apesar dos indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, jamais foi determinada perícia médica nos autos originários, contrariando o art. 149 do CPP. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a soltura imediata do paciente, alternativamente, a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária ou, ainda, a progressão para o regime aberto, com encaminhamento à Vara de Execuções Penais. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade da custódia, determinando a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais, a realização de perícia oficial para avaliação da condição de saúde do paciente e a adoção de regime compatível com a fração de pena já cumprida. Despacho de ID 74155762, na qual o Desembargador Plantonista consignou que não compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus de decisão de Desembargador, conforme art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal. Por fim, determinou a distribuição do feito ao juiz natural da causa – Desembargador Relator, tendo em vista que a atuação do juiz de plantão restringe-se a medidas urgentes, não sendo este o caso dos autos. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses precisos marcos, acosto julgados desta Corte: “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a revogação da prisão preventiva do paciente. Extrai-se do processo originário (no 0712733-50.2021.8.07.0001) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado. Após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, tendo sido indeferido o pedido pelo Juízo de primeira instância. Na sequência, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (RESE n. 0716642-95.2024.8.07.0001) o qual foi provido e decretada a custódia cautelar que culminou na prisão do paciente no dia 17/07/2024. Posteriormente, a Defesa do réu pleiteou a revogação da prisão, tendo o Exmo. Desembargador Relator Arnaldo Correa indeferido o pedido nos seguintes termos: “Inicialmente, como já dito, após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Embora o juízo de primeira instância tenha indeferido o pedido, foi interposto recurso em sentido estrito (RESE no 0716642-95.2024.8.07.0001), o qual foi provido, culminando na efetivação da prisão do réu em 17 de julho de 2024. A decisão que decretou a prisão preventiva no RESE no 0716642- 95.2024.8.07.0001 foi proferida nos seguintes termos: "(...) A denúncia imputou ao réu a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo julgada procedente a pretensão punitiva, nos termos da sentença de ID 58521876, o que torna evidente a materialidade e a autoria delitiva que caracterizam o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, a seu turno, consubstancia-se na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu descumpriu as medidas cautelares referentes à obrigação de manter o endereço atualizado nos autos e de comparecer a todos os atos do processo, pois, ao ser intimado para comparecer à audiência de instrução não foi mais localizado no endereço em que notificado para apresentar defesa prévia (ID 58521848 e 58521864). Está, portanto, em lugar incerto e não sabido. Agora, foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecente, por ter, no dia 19 de abril de 2021, entre 15h e 17h30, na via pública, Vila DNOCS, Q 2, Sobradinho/DF, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDIDO, ao usuário Leonardo L. S. A., 1 (uma) porção de substância vegetal pardo-esverdeada, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,06g (um grama e seis centigramas). E, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, GUARDAVA/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de substância vegetal pardo-esverdeada, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 24,83g (vinte e quatro gramas e oitenta e três centigramas), consoante Laudo de Exame Químico. Infere-se da dosimetria da pena que a reincidência específica foi reconhecida pelo sentenciante (ID 58521827), mas foi compensada com a atenuante da menoridade relativa. Contudo, foi considerada na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, por força da regra contida no art. 33, § 2o, b e a, e § 3o, do Código Penal. Dessa forma, a segregação cautelar revela-se possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo do NAC e a condenação do réu. Assim, a superveniência da sentença condenatória, reconhecendo a reincidência específica do réu, valorada na dosimetria da pena, juntamente com o descumprimento das condições estabelecidas para a concessão de liberdade provisória ao réu, demonstram a necessidade de se decretar a prisão preventiva a fim de preservar a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...). O cenário ora exposto demonstra quantum satis a existência de nítidos indícios de fuga ou tentativa de furtar-se à responsabilização criminal, sendo irrelevante, neste momento, os argumentos defensivos expostos no recurso de apelação, buscando a absolvição do réu por falta de provas (ID 58521888). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para decretar a prisão preventiva de LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA, qualificado nos autos, com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal". O recurso de apelação interposto nestes autos foi julgado. Como alertado pela Defesa e pelo Ministério Público, os pedidos formulados deveriam, em princípio, ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal. Porém, até o momento não há registro de distribuição à Vara de Execuções Penais, tampouco consta o nome do réu no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o que inviabiliza o encaminhamento imediato à instância competente. Prevê o art. 318 do Código de Processo Penal: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Como bem observado pelo MP, os elementos trazidos aos autos não demonstram a absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o cumprimento da prisão em unidade prisional. Ressalta-se que o sistema carcerário dispõe de atendimento médico básico e possibilidade de encaminhamento externo para tratamento mais especializado, quando necessário. No caso concreto, o custodiado se encontra sob responsabilidade do Estado, o qual deve garantir o acesso à saúde e o tratamento adequado, nos termos da legislação de regência e das normas de execução penal, o que vem sendo observado. Em caso de eventual omissão ou recusa de atendimento médico, o meio processual próprio deve ser manejado, o que não é o caso dos autos. Por fim, como já discutido no Recurso em Sentido Estrito Mencionado, a prisão foi decretada em razão da gravidade da conduta, pois o condenado descumpriu ordem judicial, deixando de observar as medidas cautelares diversas da prisão impostas, além do fato de que é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Assim, ausente prova inequívoca da incompatibilidade entre o quadro clínico apresentado e a manutenção da custódia, bem como de elementos concretos que a manutenção da prisão viola, neste momento, os princípios da dignidade humana e da proporcionalidade, Dessa forma, não se justifica a revogação da prisão, tampouco a sua substituição por prisão domiciliar. Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação e sua substituição por prisão domiciliar. Oficie-se ao HRAN para que forneça prontuário completo do requerente. Intimem-se". No caso, verifica-se que a impetração reputou como ilegal decisão proferida por Desembargador da 2a Turma Criminal desta Corte, logo, a autoridade coatora seria o próprio TJDFT. No entanto, este Tribunal não tem competência para analisar seus próprios atos em sede de “habeas corpus”, mas sim o Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I, da CF. Confira: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral” Assim, inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator